Tribunal: TJES
Processo: 0004003-40.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004003-40.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMILSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SEM LAUDO PERICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pelos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal (dano qualificado ao patrimônio público), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de 4 anos, 1 mês e 14 dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensão da habilitação por 2 anos, 3 meses e 7 dias e pagamento de 451 dias-multa. O apelante pleiteia (i) absolvição por insuficiência probatória, (ii) subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, e (iii) concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes de embriaguez ao volante e dano qualificado; (ii) verificar a validade dos depoimentos policiais e a necessidade de perícia para comprovação do crime de dano; (iii) reavaliar a dosimetria da pena e o pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes está comprovada pelo boletim unificado, teste de etilômetro (1,24 mg/L), fotografias do dano e depoimentos harmônicos dos policiais militares que presenciaram os fatos.

4. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando coerente com os demais elementos probatórios e inexistentes indícios de parcialidade, conforme precedentes do STJ (HC nº 449.657/SP) e do TJES (ApCrim nº 0018593-80.2017.8.08.0035).

5. O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de efetiva exposição a risco, bastando a constatação da condução sob influência de álcool acima do limite legal (AgRg no AREsp nº 1.274.148/ES, STJ).

6. Quanto ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), admite-se, à luz da jurisprudência do STJ (AREsp nº 2.905.761/AL), a comprovação da materialidade por outros meios de prova além do laudo pericial, como fotografias e depoimentos testemunhais, desde que robustos e harmônicos, como no caso em apreço.

7. A intenção de causar dano (
animus nocendi
) é evidenciada pela conduta agressiva e deliberada do réu, que, em estado de embriaguez, chutou e lançou móveis na delegacia, ocasionando prejuízo ao patrimônio público.

8. A revisão da dosimetria impõe o redimensionamento da pena, afastando a valoração indevida da circunstância judicial relativa à condução de motocicleta — por ser inerente ao tipo penal — e mantendo fundamentações idôneas quanto à culpabilidade, reincidência e dano praticado durante cumprimento de pena anterior.

9. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, pois a condenação ao pagamento das custas decorre da sentença penal condenatória, podendo ser revista na execução penal mediante comprovação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de efetiva exposição a risco.

2. O depoimento de policiais constitui prova idônea e suficiente para fundamentar a condenação, quando harmônico e sem indícios de parcialidade.

3. A materialidade do crime de dano qualificado ao patrimônio público pode ser comprovada por prova testemunhal e fotográfica, não sendo imprescindível o laudo pericial.

4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena anterior.

5. O redimensionamento da pena deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, adotando-se frações de 1/8 e 1/6, respectivamente, nas fases da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 69, 163, parágrafo único, III; CTB, arts. 296, I e III, e 306; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.274.148/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.05.2018; STJ, AREsp nº 2.905.761/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; TJES, ApCrim nº 0018593-80.2017.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, publ. 18.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004003-40.2022.8.08.0030

APELANTE: EDIMILSON DE JESUS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDIMILSON DE JESUS SANTOS

em face da r. sentença de ID 15775486 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e art. 163, parágrafo único, III do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, CP), impondo-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção, em regime inicial aberto; a suspensão e a proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias; e o pagamento de 451 (quatrocentos e cinquenta e um) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15775491), o apelante pretende, em síntese,
(i)
a absolvição quanto aos delitos em comento, por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
(ii)
a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal previsto para os tipos penais; e
(iii)
a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões, ao ID 15775499, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16499594, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/04, ID 15774663) que:

[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 11h11min, na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1610, bairro Centro, Linhares/ES, o denunciado EDIMILSON, com vontade livre e consciente, conduziu, sem habilitação o veículo automotor motocicleta Yamaha, cor preta, Placa MCB5055, co capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, conforme Teste Etilômetro (fl. 14) gerando perigo de dano, bem como deteriorou patrimônio público.

Emerge dos autos que os Policiais Militares avistaram no endereço supracitado, um indivíduo conduzindo uma motocicleta Yamaha, cor preta, Placa MCB5055 em zigue-zague e com capacete sobre a testa.

Ao ser realizada a abordagem, em primeiro contato com EDIMILSON foram constatados diversos sinais de embriaguez, tais como fala alterada, odor alcoólico e dificuldade de equilíbrio, e ao ser indagado sobre sua CNH ele informou que não possuía.

Ato contínuo, foi encaminhado ao posto da PRF onde foi realizado o Teste de Etilômetro que constatou um valor alcoólico de 1.24MG/L, e além disso, quando foi encaminhado para a Delegacia, o denunciado estava extremamente alterado, vindo a chutar móveis e lançar uma mesa, causando dano ao patrimônio público.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

A defesa sustenta, em síntese, que inexistem provas que atestam a autoria e materialidade delitiva, de modo que o réu deve ser absolvido.

No entanto, entendo que o apelo não merece prosperar.

A
materialidade
dos delitos encontram-se devidamente verificadas através do Boletim Unificado nº 49419289 (fls. 06/08, ID 15774663) e do Teste Etilômetro (fl. 18, ID 15774663).

A
autoria
está devidamente comprovada através dos depoimentos policiais que narraram, em juízo, a presença de nítidos sinais de embriaguez e dos danos causados na Delegacia, vejamos:

SD/PMES André do Nascimento Pereira - “[...] quando nós chegamos para fazer a abordagem nele, nós identificamos que ele estava sob efeito de álcool, falava e se expressava com muita dificuldade, até mesmo para ficar em pé [...] o teor [de álcool] que deu não configurava mais uma simples infração de trânsito, e sim um crime de trânsito [...]” -
transcrição da AIJ do ID 15774672

“[...] na Delegacia, o réu se alterou e chutou a mesa onde ficam os computadores que os Militares usam para registrar as ocorrências; [...] a mesa tombou e os computadores estavam em cima; o réu também chutou uma mesa utilizada para colocar os objetos apreendidos; a mesa dos computadores balançou e os militares seguraram a mesa, enquanto a mesa de objetos tombou; [...]” -
transcrição extraída da sentença do ID 15775486

SD/PMES Eduardo Buzatto Simões- “[...] o réu estava visivelmente embriagado; na Delegacia, o réu chutou a mesa em que ficam os computadores; [...] não se recorda se algum objeto chegou a ser quebrado, mas a mesa foi danificada; [...]” -
transcrição extraída da sentença do ID 15775486

O crime previsto no artigo 306 do CTB, com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, pune a conduta de
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

Já o § 1º do referido artigo estabelece que tal alteração pode ser constatada por
“concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”
(inciso I) ou por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(inciso II).

Crucialmente, o § 2º do mesmo artigo, com redação dada pela Lei nº 12.971/2014, dispõe que
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”
.

No caso dos autos, foi realizado teste do etilômetro, que indicou o teor de 1.24 Mg/L, acima do limite legal destacado acima. Corroborando o teste, têm-se o depoimento judicial dos policiais militares que narraram a presença de nítidos sinais de embriaguez.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de desconsideração do depoimento policial, pois as afirmações dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte e do STJ:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) determinar a validade dos depoimentos policiais como prova; (iii) verificar se a dosimetria das penas foi adequada; (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
5. A dosimetria das penas carece de fundamentação adequada quanto ao aumento na 2ª fase, especialmente nos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), perfazendo a redução das penas ao crime de resistência e de desobediência. 6. Em relação aos honorários advocatícios, diante da complexidade do caso e da atuação técnica do defensor dativo, arbitra-se o valor de R$ 850,00 em favor do advogado nomeado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CP, arts. 329, caput, 330, 331; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antônio, Julg. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, AgRg-HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 30/08/2024.

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.2024
)
- destaquei

___________________________________

APELAÇÃO. PROVA DE AUTORIA. ARTS. 150 E 330, CP. ART. 311, CTB. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ART. 28, LEI 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É aceito, como prova idônea para sustentar a condenação o depoimento dos policiais que participaram da diligência que resultou na apreensão ou prisão, especialmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.
2. Pela aplicação do princípio da insignificância o tipo penal seja completamente esvaziado, especialmente considerando a opção do legislador em manter a criminalização da conduta, em que pese não lhe tenha atribuído pena privativa de liberdade. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES,
ApCrim nº
0018593
-
80.2017.8.08.0035, Rel.
Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeir
a
Câmara Criminal, Publ.
18.06.2021)

- destaquei

___________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. [...]

(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018, DJe: 14.08.
2
018)

- destaquei

Para que se desabone o depoimento do policial, é preciso evidenciar o interesse particular do agente de segurança na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas do processo, o que não ocorreu no caso em tela, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Outrossim, o delito de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente para a sua configuração. Basta a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool para que o crime se consume. Destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 306 DO CTB. INOCORRÊNCIA, CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIO DE TESTE DE BAFÔMETRO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato.

(STJ, AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)

Quanto ao crime de dano, destaco que trata-se de crime material, ou seja, exige a produção de resultado, uma vez que deixa vestígios, sendo relevante a realização de perícia técnica para a configuração da tipicidade da conduta do agente.

Nesse sentido, discorre o art. 158 do Código de Processo Penal que
“Q
uando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça em entendimento recente, considerou que “
A materialidade do crime de dano qualificado pode ser comprovada por outros elementos de prova além do laudo pericial.
” (AREsp n. 2.905.761/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.).

No caso em tela, além dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência, a materialidade delitiva também está alicerçada na foto da mesa danificada colacionada à fl. 08 (ID 15774663).

A defesa aduz ainda a ausência de específico de causar dano ao patrimônio público (
animus nocendi)
, no entanto, a narrativa de que o réu realizou um “
mero esbarrão
” é incompatível com as demais provas colacionadas nos autos. Os Policiais Militares descreveram a conduta agressiva e deliberada do apelante de “
chutar os móveis e lançar a mesa
”. Ademais, conforme exarado pela D. Procuradoria de Justiça “
O estado de exaltação e alteração do apelante, decorrente de sua embriaguez e contrariedade com a prisão, foi o catalisador de um ato de fúria direcionado ao patrimônio que simbolizava a autoridade estatal que o detinha
.”.

Dessa forma, mantenho a condenação do apelante.

A defesa almeja a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena no mínimo legal previsto para o delito em comento.

A sentença vergastada condenou o apelante a 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção e o pagamento de 451 (quatrocentos e cinquenta e um) dias-multa.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena de ambos os crimes restaram, negativadas as circunstâncias judiciais da

culpabilidade
,
antecedentes e circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...]art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97

C
ulpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista o alto grau de embriaguez constatado no Exame de Alcoolemia, em quantidade superior ao triplo do previsto pela legislação.

Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação na Ação Penal nº 0018760-37.2012.8.08.0047, pelo crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP, transitada em julgado em 23/11/2017 (ID 68419261, páginas 26 e 30).

Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a conduta social e a personalidade. O
motivo

do crime é inerente ao tipo. A
s circunstâncias do crime

merecem censura, porquanto, conforme noticiado nos autos, o veículo conduzido pelo réu consistia em uma motocicleta, ou seja, veículo de menor estabilidade, extrapolando os riscos de seu comportamento.
As consequências do crime são inerentes ao tipo. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que se dizer, pois, no delito em questão, os sujeitos passivos são o Estado e a coletividade.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

[...]”
–
destaquei

“[...] art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na Execução n. 0000885-11.2018.8.05.0182, em trâmite no SEEU.

A propósito, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujos fundamentos se aplicam ao caso em questão:

“[...] 2. O vetor culpabilidade deve ser valorado negativamente, tendo em vista a apreensão de expressivo material para endolação e pelo fato de o acusado ter praticado o referido delito enquanto cumpria pena em regime aberto em virtude de condenação anterior. Precedentes do STJ. [...]” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL (417); PROCESSO Nº 0001747-61.2021.8.08.0030; RELATOR(A): Desembargadora RACHEL DURAO CORREIA LIMA; Data do Julgamento: 15/03/2023) – grifei

Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação na Ação Penal nº 0018760-37.2012.8.08.0047, pelo crime tipificado no art. 155, caput, do CP, transitada em julgado em 23/11/2017 (ID 68419261, páginas 26 e 30).
Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a conduta social e a personalidade. O motivo do crime é inerente ao tipo.
As circunstâncias do crime merecem censura, porquanto o dano foi cometido no interior de uma Delegacia de Polícia, o que aponta para um elevado grau de ousadia e audácia por parte do agente.
As consequências do crime são inerentes ao tipo. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que se dizer, pois, no delito em questão, os sujeitos passivos são o Estado e a coletividade.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção. [...]” - destaquei

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese vertente, verifico que a fundamentação utilizado pelo juízo sentenciante é idônea, conforme aresto colacionado abaixo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
8. Justificada a valoração negativa da culpabilidade do agente quando o teste do etilômetro acusa nível de álcool muito acima do patamar mínimo legal, no caso, quase 4 (quatro) vezes tal quantidade.
[...] Dispositivo:12. Recurso parcialmente provido. (TJDF; ACR 0713798-91.2019.8.07.0020; Ac. 1984063; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 27/03/2025; Publ. PJe 13/04/2025) - destaquei

Ademais, “
A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
” (AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.).

Quanto aos
maus antecedentes
, entendo que não merece reparos, considerando que o réu foi condenado nos autos do processo nº 0018760-37.2012.8.08.0047 pela prática do art. 155,
caput
, do Código Penal, cujo trânsito em julgado é datado de 23/11/2017.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a
s
condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

No caso vertente, a argumentação de que “
o veículo conduzido pelo réu consistia em uma motocicleta, ou seja, veículo de menor estabilidade
” não merece prosperar, tendo em vista que é inerente ao tipo penal “
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
” a utilização de motocicleta ou carro para consumação do delito. Desta forma, afasto a referida circunstância judicial.

Ademais, a fundamentação de que “
o dano foi cometido no interior de uma Delegacia de Polícia, o que aponta para um elevado grau de ousadia e audácia por parte do agente
” é idônea, tendo em vista que trata-se de local destinado ao combate de crimes e manutenção da segurança e harmonia social.

Outrossim, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda etapa da dosimetria, afasto a agravante prevista no art. 298, I do Código de Trânsito Brasileiro “
I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;
”, tendo em vista que não restou demonstrada a potencialidade lesiva da conduta praticada pelo réu, pois estava sozinho na direção de seu veículo automotor e não se envolveu em acidente automobilísitico.

Mantenho a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), da agravante da reincidência (art. 61, I do CP) e agravante contida no art. 298, III do Código de Trânsito Brasileiro “
III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
” pelas fundamentações utilizadas na sentença.

Desta forma, procedo com o recálculo dosimétrico.

Art. 306, CTB

Na primeira fase da dosimetria, presentes duas circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato de pena para cada vetor, e fixo
pena base
em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda etapa, compenso a agravante da reincidência com a da confissão espontânea, aplico uma agravante, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a
pena intermediária
em

1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 113 (cento e treze) dias-multa.

Diante da ausência de majorantes e minorantes, torno definitiva a pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
a suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor por igual período e o pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

Art. 163, par. único, III, CP

Na primeira fase da dosimetria, preentes duas circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato de pena para cada vetor, e fixo
pena base
em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a
pena intermediária
em

1 (um) ano, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de detenção e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

Diante da ausência de majorantes e minorantes, torno definitiva a pena de
1 (um) ano,
8
(
oito
) meses e
3
(
três
) dias de detenção
e 1
64
(cento e
sessenta e quatro
) dias-multa
.

Considerando o concurso material de crmes, fixo a pena definitiva em
2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
a suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor p
elo período de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
e o pagamento de 277 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
aberto
para cumprimento da reprimenda.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
e redimensionar a pena do réu para
2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
a suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor p
elo período de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
e o pagamento de 277 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)